Tribunal: TJBA
Processo: 0000508-12.2014.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000508-12.2014.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO REINALDO DE OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, LUIZ CARLOS DE ASSIS

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, LUIZ CARLOS DE ASSIS

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. BIÊNIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. REGULAMENTAÇÃO. INÉRCIA. REQUISITOS OBJETIVOS. SATISFAÇÃO. CÁLCULO CUMULATIVO VEDADO. INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL DESNECESSÁRIO. PERCENTUAL MÁXIMO. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

I – A progressão horizontal por mérito exige o interstício de dois anos e a submissão à avaliação de desempenho, nos termos do art. 40 da Lei Municipal n.º 30/2008.

II – Satisfeito o requisito temporal, a omissão administrativa em regulamentar ou realizar a avaliação de desempenho não obsta o direito à progressão, sob pena de penalizar o servidor pela inércia do ente público.

III - A progressão horizontal deve incidir de forma isolada sobre o salário-base, vedada a atualização sucessiva para novos cálculos, ante a proibição constitucional do efeito cascata (art. 37, XIV, CF).

IV - O adicional de insalubridade deve incidir sobre a remuneração básica do cargo, conforme expressa previsão do art. 86, § 1º, da LC n.º 30/2008, afastando-se a pretensão de utilização do salário-mínimo nacional.

V - Revela-se desnecessária a realização de perícia judicial quando o labor em condições insalubres está comprovado por outros meios, como o reconhecimento administrativo da municipalidade e pareceres técnicos da Secretaria de Administração, conforme tese firmada no IRDR n.º 0000225-15.2017.8.05.0000.

VI – Ausente laudo técnico específico que ateste a exposição a agentes de alta nocividade, mantém-se o percentual de 20% (grau médio) para a atividade de Auxiliar de Serviços Gerais.

VII - Os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de escusa para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos expressamente assegurados em lei.

APELOS NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estas
Apelações Simultâneas de n.º 0000508-12.2014.8.05.0172
,

da Comarca de Mucuri, em que figuram como
Apelante/apelada
MARIA DO CARMO REINALDO DE OLIVEIRA SOUZA e como
Apelado/apelante
MUNICIPIO DE MUCURI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA